Tribunal: TJMT
Processo: 1003865-95.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003865-95.2018.8.11.0003
APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
APELADO: SILVIO ADAIR FRANKEN
Visto.
Nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado pelas partes ao id. 33443469.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora